Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-74.2026.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000098-74.2026.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: OZENI SOUZA DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais em razão do cancelamento de voo, com reacomodação apenas no dia seguinte e atraso aproximado de 24 horas, além de sucessivos embarques e desembarques por manutenção não programada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se há conexão ou fracionamento indevido de demandas; (iii) determinar se o cancelamento por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade ou falha na prestação do serviço; (iv) aferir a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.417 do STF não se aplica, pois trata de fortuito externo, enquanto a manutenção não programada configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora.
4. A alegada conexão não se configura, pois os danos morais possuem natureza personalíssima, sendo autônomos os direitos de cada passageiro, inexistindo risco de decisões conflitantes ou litisconsórcio necessário.
5. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. A manutenção não programada da aeronave não constitui excludente de responsabilidade, por se inserir na esfera de organização da atividade empresarial.
7. O atraso de aproximadamente 24 horas, aliado às sucessivas tentativas de embarque, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável, ainda que prestada assistência material.
8. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.2.O cancelamento de voo com atraso significativo, ainda que com assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral.3. Danos morais decorrentes de transporte aéreo possuem natureza personalíssima, afastando a necessidade de reunião de ações propostas por diferentes passageiros."
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o e 14; CPC, art. 373, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000098-74.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OZENI SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 912.493.501-82 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026